Tribunal: TJDFT
Processo: 0735329-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. OPERAÇÃO AQUARELA. DESBLOQUEIO DE VALORES. TRANSFERÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter a concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto contra decisão que determinou a transferência de valores desbloqueados para conta judicial vinculada à liquidação da ASBACE – Associação Nacional de Bancos, em trâmite na 20a Vara Cível de Brasília. A impetrante sustenta ter direito ao montante, com base em contrato de dação em pagamento firmado com a ASBACE, cujos bens foram originalmente constritos no curso da “Operação Aquarela”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a impetrante detém direito líquido e certo à suspensão dos efeitos da decisão que determinou a transferência dos valores à liquidação da Associação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao determinar o desbloqueio dos valores, não reconheceu direito da impetrante sobre o montante, nem examinou a validade ou eficácia dos contratos firmados com a Associação.
4. A decisão impugnada limitou-se a cumprir ordem do STJ, transferindo os valores à liquidação judicial da Associação, sem destinação direta à empresa impetrante.
5. O recurso de apelação da impetrante foi julgado pelo Colegiado, que reconheceu a ausência de legitimidade recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
6. A decisão colegiada que julgou o recurso reforça a inexistência de direito líquido e certo, tornando incabível a concessão de efeito suspensivo por meio de mandado de segurança.
IV. DISPOSITIVO
7. Segurança denegada. Liminar revogada.